Tribunal: TJDFT
Processo: 0748390-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DA RENDA DO ALIMENTANTE. DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De início, insta salientar que a controvérsia em debate trata da necessária ponderação entre a invocação, pelo agravante, da proteção à garantia de sigilo e privacidade de dados bancários e do direito alimentar do agravado, como corolário da proteção à vida e à sobrevivência digna dos incapazes, ambos extraídos da Constituição Federal. Diante de tal cenário, revela-se possível admitir o processamento do agravo de instrumento, à luz da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Cediço que “a quebra do sigilo bancário e fiscal pode ser excepcionalmente autorizada, em relativização ao princípio da privacidade, mormente quando necessária à apuração do critério da possibilidade, dentro do Binômio Alimentar. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, cotejados pelo viés da regra da ponderação, podem predominar sobre o direito à privacidade.” (Acórdão 1246673, 07006677520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese, havendo controvérsia sobre a capacidade contributiva do genitor em continuar pagando a pensão alimentícia no patamar atual e não tendo demonstrado sua real capacidade financeira, a exemplo da controvérsia acerca de eventuais rendimentos oriundos das pessoas jurídicas a ele vinculadas, não se revela o alegado desacerto da r. decisão combatida que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante. Dessa forma, ante a constatação de que inexistem meios mais eficazes para averiguar a capacidade econômica do genitor, deve ser mantida a decisão hostilizada que equacionou adequadamente os interesses envolvidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.